Tribunal: TJMT
Processo: 1011096-75.2022.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011096-75.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALILA CRISTIAN FERNANDES DA PAZ - CPF: 020.196.301-92 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.

PRELIMINAR REJEITADA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
MUNICÍPIO DE

TANGARÁ DA SERRA.
BASE DE CÁLCULO. RGA. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
nas

quais
a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculos

aritméticos
.
Embora
a
sentença

tenha

sido

proferida
de forma
ilíquida
,
mostra
-se
liquidável

por
simples
cálculo

aritmético
,
sendo

desnecessária

a

atuação
de
profissional

técnico

contábil
.

2. O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Tangará
da Serra é
regulamentado
pela Lei Municipal 2.875/2008.

Para o
cálculo
da
progressão

funcional

deve
ser
considerado
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
.
Interpretar
de forma
contrária
viola o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal, que
veda
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
.

3. Com objetivo de assegurar a separação dos poderes
,
a jurisprudência do STF já pacificou o entendimento de que o Poder Judiciário não tem função legislativa para promover aumento de vencimento de servidor público (
Súmula 339 do STF e
Súmula Vinculante 37 do STF
). Considerando que o RGA representa aumento
dos vencimentos
dos servidores públicos, impossível a sua concessão pelo Poder Judiciário, quando não há expressa autorização legislativa
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011096-75.2022.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:
DALILA CRISTIAN FERNANDES DA PAZ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DALILA CRISTIAN FERNANDES DA PAZ

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.
Noticiou
que:
a) é
servidora

pública
municipal
ocupante
do cargo de
Agente

Administrativo
II,
pertencente

ao
Grupo
Ocupacional
III; b)
tem

direito
de
progredir par
a

classe
C10 e
nível
V, mas a
parte

reclamada

não

aplicou

corretamente

os

reajustes

necessários
; e c)
tem

direito

também

ao
RGA.
Requereu
a
diferença

salarial

retroativa

decorrente
do
recebimento
a
menor
de
seus

salários
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:

a)
não
se
encontra

caracterizado
o
efeito

cascata
; e b) o
município

não

demonstrou
que
utilizou
a
correta
base de
cálculo
das
progressões

efetivadas
.
Julgou

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustent
ando
que:
a) o
juizado
especial
cível
é
incompetente
para
prolatar

sentenças

ilíquidas
; b) a
progressão

ocorrerá
tendo
como
base o
vencimento
base do
grupo

ocupacional
; c) as
progressões

solicitadas

foram

efetivadas
,
estando
a
parte

reclamante

já

na

classe
C,
nível
10; d) é
vedada
a
sobreposição
de
benefícios
para que
não

haja
o
efeito

cascata
; e
e
)
é

indevid
a
a
aplicação
do RGA
por

ausência de previsão legal. Requereu o provimento do recurso para julgar

improcedente
a ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
caput
do
artigo
3º da Lei 9099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Por
esta

razão
, e
considerando

os

termos
do
artigo
38,
parágrafo

único
, da Lei 9099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

apenas
as
causas

em
que a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritméticos
.

A
contrário
senso, o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar

causas

em
que a
sentença

necessite
da
fase
de
liquidação

quando

imprescindível
o
conhecimento

técnico

contábil
.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.
Incompetência do
Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. (N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ROTATIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. 2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. 3. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado. (N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – (...) 1. Nos Juizados Especiais, “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido” (art. 38, parágrafo único da Lei 9.099/95). Desta forma, caso a liquidação seja possível apenas por meio da fase de liquidação por artigos ou arbitramento (art. 475-C e 475-E do CPC), diante da complexidade do procedimento (art. 3º da Lei 9.099/95), inegável que o Juizado Especial é incompetente para o seu processamento e julgamento (Enunciado 32 do FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). (...) (TJMT/TRU RI nº 049.2011.008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)

Em
exame
do
caso

concreto
,
não
obstante a
sentença

tenha

sido

ilíquida
,
é
plenamente

possível
ser
liquidada

por
simples
cálculo

aritmético
,
sendo

desnecessári
a
a atuação de

profissional

técnico

contábil
.

Portanto
,
o
Juizado
Especial
Cível
é

compet ente p ara processar e julgar a presente

demanda
,
devendo
a
preliminar
ser
rejeitada
.

Progressão

funcional
.

O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Tangará
da Serra é
regulamentado
pela Lei Municipal 2.875/2008.

Quanto à base de
cálculo
das
progressões

funcionais
, as partes
divergem
se
deve
ser
considerad
o
o valor do
atual

salário
base do
servidor
,
já

considerando
as
progressões

anteriores

recebidas
,
ou
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
.

Nos
termos
do art. 12,
inciso
I,
alínea
"b", da
referida
Lei
Municipal,
constata
-se que para o
cálculo
da
progressão

funcional

deve
ser
considerado
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
:

Art. 12. O
desenvolvimento
do
servidor
municipal
nas

carreiras

far-se-à

através
da
progressão
.

Parágrafo

único
.
Progressão
é
a

elevação
do
servidor
de
classe
e
nível

imediatamente
superior,
dentro
da
mesma

carreira
e
dependerá
,
cumulativamente
, de:

I -
Nível
:

(...)

b) A
progressão

em

nível

acarretará
um
acréscimo

em
percentual
específico
para
cada

nível
, de
acordo
com o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
,
sendo

incorporada

ao

vencimento
base do
servidor
;

Segundo a
norma local,
Grupo
Ocupacional
"
é o conjunto de
carreiras

agrupadas
pela
natureza
das
atividades
e
pelo

grau
de
conhecimento

exigível
para o
seu

desempenho
" (art. 1º,
inciso
IV) e
Vencimento
Base
"
é o valor da
referência
do Grupo
Ocupacional

ao
qual o
servidor

ou

empregado

público

esteja

efetivamente

enquadrado
" (art. 1º,
inciso
VIII).

Desse modo
,
conclui
-se que
a

expressão
"
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
"
corresponde

ao
valor de
referência
de um conjunto de
carreiras

agrupa da s e não o salário base recebido

atualmente

pelo

servidor

público
.

A

interpretação
de forma
contrária

violaria
o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal, pois
é
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
.

A
propósito
,
temos

vários

precedentes
no STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XIV DA CF/1988, C/C ART. 17 DO ADCT. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.1. É
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
Servidores

Públicos
, de
acordo
com o art. 37, XIV da CF. Assim,
uma

gratificação

ou

adicional

não

podem

ter

como
base de
cálculo
o
vencimento

básico

acrescido
de
outras

vantagens

remuneratórias
,
mesmo
que
incorporadas
, de forma
a

evitar
o
indesejado
bis in idem (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE,
DJe
11.3.2013).2.
Agravo
Interno dos Particulares a que se
nega

provimento
.(STJ
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020.)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. LEI Nº 2875/2008. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO GRUPO OCUPADO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. EFEITO CASCATA EVIDENCIADO NO CÁLCULO DO AUTOR. REMUNERAÇÃO RECEBIDA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A
respeito
das
progressões
de
classe
e
nível

deve
ser o
observado
o
disposto

na
Lei
nº
2875/2008, a qual
dispõe

sobre
o plano de cargos,
carreiras
,
funções
e
vencimentos
dos
servidores

públicos
do
município
de
Tangará
da Serra e
dá

outras

providências
. “
os

acréscimos

pecuniários

percebidos

por

servidor

público

não

serão

computados

nem

acumulados
para fins de
concessão
de
acréscimos

ulteriores
” (
inciso
XIV do art. 37 da
Constituição
Federal) “é
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
,
segundo

estatui
o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal.
Assim,
uma
dada
gratificação

ou

adicional

não

podem

ter

como
base de
cálculo
o
vencimento

básico

acrescido
de
outras

vantagens

remuneratórias
,
mesmo
que
incorporadas
, de forma
a

evitar
, pois, o
indesejado
bis in idem"
. (
v .
g.:
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1105124/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
julgado

em
05/03/2013,
DJe
11/03/2013 e
AgRg
no
AgRg
no RMS n. 30.107/MS, Ministro Gilson Dipp,
DJe
6/3/2012) Se a
remuneração

recebida

pelo

servidor

está
de
acordo
com o
seu

enquadramento
,
inexiste

diferença

salarial
a ser
paga

pelo

Município
a
este

título
,
por

isso
, a
reforma
da
sentença
é
medida
que se
impõe
. (TJ-MT 10008225220228110055 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 08/11/2022,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 09/11/2022).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. (...) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL. REFLEXOS DEVIDOS APENAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 2. O
adicional de insalubridade dos servidores do Município de Tangará
da Serra é
regulamentado

pelo

artigo
180 da Lei
Complementar
Municipal 006/1994 e
sua
base de
cálculo
é
o valor de
referência
do Grupo
Ocupacional

no qual
esteja

enquadrado
o
servidor
. O
direito

ao

adicional
de
insalubridade

cessa
,
quando
o
servidor

deixa
de
trabalhar
no local
cujas

condições

prejudicam
a
sua

saúde
,
portanto

não

reflete

em

verbas

como

férias
e
licenças
, visto que,
nestes

períodos
,
não

estará

em

contato
com as
condições

insalubres
.
Todavia
,
os

reflexos

são

devidos

sobre
a
gratificação

natalina
. 3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. 4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
. (N.U 1012871-28.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023).

No
presente

caso
, tendo
como
base o conjunto
fático

probatório
,
mormente

o documento
juntad
o
no ID 205121675/PJe2 (
pág
. 2),
em
que
consta
a
Tabela
do Grupo
Ocupacional
III - 40 horas,
vigente
a
partir
de 10/12/2021,
nota-se que
todas
as
progressões

foram

calculadas
a
partir
do "
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
" (R$1.1837,03) e que
o

servidor

ocupante
da Classe C10,
Nível
V,
tem

salário
base
na

importância
de R$2.939,25.

Além

disso
,
por

meio
de
uma

análise

por

amostragem
, com base
nos

holerites

apresentados
no ID 205121677/PJe2,
observa
-se que
o

pagamento
da
parte

reclamante
,
considerando
a
sua

progressão

funcional
,
vinha

ocorrendo
de forma
correta
,
coincidindo
com o valor da
tabela
(R$2.939,25).

Portanto
, se o
ente

público

procedeu
com a
progressão

funcional
da
parte

reclamante

considerando
o "
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
",
não

há

diferença
a ser
paga
.

Concessão
de RGA
pelo
Poder
Judiciário
.

A
Constituição
Federal,
no
art. 2º,
assegura

a existência de
três

P
oderes

distintos
e
independentes
(
Executivo
,
Legislativo
e
Judiciário
),
que devem

funcionar

em

harmonia
, de
maneira
a se
complementarem
e se
limitarem

em

suas

ações
.

Com objetivo de assegurar a separação dos poderes
,
a
jurisprudência
do STF
já

pacificou
o
entendimento
de que
o
Poder
Judiciário

não

tem

função

legislativa
para
promover

aumento
de
vencimento
de
servidor

público
.

A
propósito
:

Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob
fundamento
de
isonomia
(
Súmula
339 do STF).

Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
. (
Súmula

Vinculante
37 do STF
)

Considerando
que o RGA
representa

aumento
dos
vencimentos
dos
servidores

públicos
,
impossível
a
sua

concessão

pelo
Poder
Judiciário
,
quando

não

há

expressa

autorização

legislativa
.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL –SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE 37 – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É
vedado

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa

ou

administrativa
,
promover

aumento
de
vencimento
de
servidor

público
com base no
princípio
da
isonomia
,
nos

termos

Súmula

Vinculante
37. 2.
Não
compete
ao
Poder
Judiciário

ampliar

vencimento
de
servidores
,
ainda
que se
trate
de RGA, para fins de
isonomia

em

relação

ao

benefício

concedido
a outros
servidores

ou

categorias
, sob
pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir -se na

atividade

administrativa
. (N.U 1004373-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
26/07/2021, p
ublicado
no DJE 05/08/2021).

Não

destoa
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – RGA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O
Reajuste
Geral
Anual
é a
revisão
que beneficia
todos

os

servidores
, de forma
genérica
(
sem

distinções
), e
segundo
o
texto
da
Constituição
,
esta

revisão

deve

ocorrer

todos

os

anos
, sempre
na

mesma
data, e
conforme

aponta
a
doutrina
, o
objetivo
seria
repor
as
perdas

decorrentes
da
inflação
, e para tanto, se
faz

necessário
o
projeto
de lei
prevendo
a
revisão

geral

anual
que
deve
ser
apresentado

pelo

chefe
do Poder
Executivo
de
cada

ente

federado
(art. 61, § 1º, II, “a”, da CF/88). O Poder
judiciário

não

detém

poder

político
para
atuar

como

legislador

positivo

na

concessão
da
revisão

geral

anual
, pois o
reconhecimento
do
direito
à
indenização
,
em

virtude
da mora do
Chefe
do Poder
Executivo
,
redunda

na

própria

concessão
do
reajuste
, e,
consequentemente
,
em

evidente

ofensa

ao

princípio
da
separação
dos
poderes
. (N.U 1036703-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 29/10/2023)

Portanto
,
é
indevido
o
pleito

autoral
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
,
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial e extinguir o processo com resolução de mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I
,
do Código de
Processo
Civil.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024